Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700201-61.2019.8.07.0018 RECORRENTES: GERMANA MARIA CAVALCANTI LEMOS REIS, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO RECORRIDOS: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PARIDADE. LIMITAÇÕES. LEI DISTRITAL N.o 5.195/2013. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. INCOMPATIBILIDADE COM A INATIVIDADE. NÃO EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Segundo a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito à paridade não abrange o percebimento de vantagens destituídas de generalidade e impessoalidade, isto é, dotadas de natureza pro labore faciendo. 2 – A Lei Distrital n.o 5.195/2013 não concedeu incremento remuneratório gratuito e indistinto a todos os ocupantes das carreiras que especifica, senão que previu vantagem de cunho contraprestacional, haja vista que o respectivo gozo restou condicionado ao preenchimento de característica circunstanciada na própria norma, a saber: a possibilidade de o servidor se pôr à disposição da Administração Distrital para a realização de certos e determinados trabalhos na área de planejamento urbano e regional. 3 – Em se tratando, portanto, de vantagem pro labore faciendo, figura-se de todo inviável a sua extensão a servidores públicos inativos, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilegal da autoridade pública que, de forma acertada, denegou a inserção da parte Impetrante em tabela remuneratória a que não fazia jus. Apelação Cível e Remessa Necessária providas. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54 da Lei 9.784/99, sustentando que ainda que admitam ter havido equívoco no enquadramento das recorrentes nos padrões remuneratórios da Lei 5.195/2013, deve ser reconhecida a impossibilidade de revisão do referido ato em razão da consumação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos. Acrescenta que a legislação pátria reclama a instauração e a conclusão do processo administrativo no lustro legal; b) artigo 489, §1o, inciso IV , e 1.013, ambos do CPC, suscitando negativa de prestação jurisdicional; Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirmam que o acórdão recorrido, ao afastar o enquadramento das recorrentes nas tabelas remuneratórias inauguradas pela Lei. 5.195/2013, violou o direito à paridade remuneratória. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV , e 1.013, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo." (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1690029/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020. A propósito, ainda, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial. Isso porque a turma julgadora assentou: Não fosse o suficiente, basta uma simples análise do acervo probatório dos autos (Doc. Num. 8180896 - Pág. 3/12, Doc. Num. 8180900, Doc. Num. 8180912 - Pág. 1/8), tomando-se por base um juízo umbilicalmente conectado às dimensões fáticas da lide em lume, para se confirmar o nítido acerto do Magistrado sentenciante no tocante à rejeição da prejudicial de decadência, porquanto não transcorrido o lustro legal entre o início dos pagamentos e a constatação da ilegalidade, com a consequente tomada de diligências tendentes a, prontamente, (re)conformar a situação das ora Impetrantes ao regime de vencimento a que, efetivamente, faziam jus, isso no bojo de processo administrativo tempestivamente instaurado e, com a mesma celeridade, concluído, em flagrante conformidade com os princípios da duração razoável, do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, art. 5o, inc. LV e LXXVIII; Lei Federal no 9.784/1999, art. 54, caput e § 2o; Lei Distrital no 2.834/2001, art. 1o) (ID 15096897). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece prosseguir, embora as recorrentes tenham afirmado a existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Igualmente o ARE 1266343ED-AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 17/9/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023